Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709212-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO DO NASCIMENTO, FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO, FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MASCARENHAS, FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA BARREIROS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora